Tribunal: STF
Processo: AO 2968
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação originária oriunda da reautuação do ARE 1.559.926/RN, no qual, em decisão transitada em julgado, dei provimento ao recurso extraordinário da União para reconhecer a competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda.



    Relembro que, na origem, a ação foi proposta por Arnaldo Alexandre da Silva Neto com o objetivo de retificar a data de vacância da Serventia extrajudicial localizada no Município de Caiçara do Norte, Comarca de São Bento do Norte, ambas pertencentes à jurisdição do Estado do Rio Grande do Norte (RN), para 1º/05/1980, bem como a reorganização da lista de delegações vagas destinadas à outorga dos candidatos aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Serviços Notariais e de Registro, regido pelo Edital n.º 001/2012, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN).



    Na exordial desta ação, o autor narra que, num primeiro momento, foi publicado o Edital 001/2012, em que consta no Anexo I que a serventia do Município de Caiçara do Norte, da Comarca de São Bento do Norte, foi considerado vago em 01/05/1980, e que seria delegado pela forma de ingresso aos interessados aprovados no respectivo concurso.



    Aduz que a controvérsia se inicia com a publicação da Portaria nº 889/2013-TJ, pelo TJRN, na qual foi retificado o Anexo I em razão do que foi decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0004109-67.2012.2.00.0000, para considerar que a serventia do Município de Caiçara do Norte vagou em 21/01/2010, fato esse que acarretou a alteração da ordem da distribuição das serventias vagas, ficando a serventia em questão para ser concedida pelo critério de ingresso.



    Ao final, requereu: 



    “ a) A CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA como posto no item anterior; 



    b) A citação da União Federal para, no prazo legal, apresentar a sua resposta;



     c) O julgamento antecipado da lide, haja vista serem suficientes, para decidir, as provas documentais anexadas à presente petição; 



    d) A procedência do pedido do autor ora formulado para que, definitivamente, sejam confirmado os efeitos da tutela antecipada concedida, tudo com força constitutiva, expedindo-se ordem judicial no sentido de reconhecer que a serventia extrajudicial do Município de Caiçara do Norte, da Comarca de São Bento do Norte, teve a sua vacância ocorrida em 01/05/1980, com o falecimento da sua titular, e consequentemente, a desconstituição neste ponto das decisões do CNJ proferidas no Pedido de Providências nº 0004109-67.2012.2.00.0000 e no PCA nº 0003578-10.2014.2.00.0000 ; 



    e) A procedência do pedido ora formulado em decorrência do reconhecimento do fato acima anotado para que seja restabelecida a data da serventia extrajudicial do Município de Caiçara do Norte, da Comarca de São Bento do Norte, para 01/05/1980, como consta no Anexo originário do Edital de Concurso nº 001/2012, aberto pelo Tribunal de Justiça do RN, publicado no DJE de 22/06/2012, para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais em serventias vagas no Estado, tudo de conformidade com o art. 236, § 3º, da Constituição Federal; idem com a Resolução nº 081, de 9 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça e suas alterações; idem com a Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. 



    f) A determinação para a Comissão do Concurso de Notário e Registradores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte de reorganização da lista das serventias para que fiquem indicadas as que serão preenchidas por remoção ou por ingresso, considerando-se a alteração ora discutida e a consequente realização de nova audiência para separação das Serventias; 



    g) A condenação da parte adversa no pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais. 



    Dá-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”



    O juízo federal de primeiro grau prolatou sentença (e-doc 162) julgando procedente o pedido do autor para desconstituir o ato administrativo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Pedido de Providências n.º 0004109-67.2012.2.00.0000, em decisão ementada da seguinte forma:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE. IMPOSIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. OFÍCIO ÚNICO DE CAIÇARA DO NORTE. VACÂNCIA PARA FINS DE PROVIMENTO. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE DATA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELA CORTE ESTADUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DO ÓBITO DO TITULAR. PROCEDÊNCIA. 



    - Compete à Justiça Federal processar e julgar ações propostas contra atos do Conselho Nacional de Justiça, ressalvadas as ações constitucionais; legitimidade passiva da UNIÃO em face da ausência de personalidade jurídica do CNJ.



    - Controvérsia estabelecida quanto à legalidade do ato administrativo do CNJ que alterou a data de vacância da serventia do Município de Caiçara do Norte para 21 de janeiro de 2010, embora ausente requerimento nesse sentido e apesar do conhecimento do óbito do titular em 1.º de maio de 1980. 



    - Hipótese em que, além de admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte o erro na alteração da data de vacância, indevidamente encampado pelo CNJ - já que a mudança não estava compreendida na decisão proferida, o Ofício de Caiçara do Norte se tornou vago em 1.º de maio de 1980 quando do falecimento da então titular, fato não controvertido nos autos. 



    - Procedência da pretensão.”



    Em face do decisum, foram interpostas as seguintes apelações:



    i) pela defesa de Aldemir Vasconcelos de Souza Junior, Vanessa Menezes Duarte, Kleber Santana Macêdo Júnior, Giovanni Weine Paulino Chaves e Filipe Gustavo Barbosa Maux, que se limitaram a reiterar as teses suscitadas em sede de embargos de declaração, relacionadas à inépcia da inicial e à alegada nulidade da sentença, por ausência de citação dos delegatários (e-doc 240);



    ii) pela defesa de Cristiana Carlos do Amaral Cantídio, suscitando a nulidade da sentença, em razão da ausência de citação endereçada a todos os candidatos classificados (e-doc 251); e



    iii) pela União, na qual se requereu (e-doc 282): 



    “a) PRELIMINARMENTE: seja reconhecida a INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL nos termos da letra "r" do art. 102, I, da CRFB/88, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito; 



    b) NO MÉRITO: seja dado provimento a este recurso julgando-se TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.”



      O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento às apelações em acórdão assim ementado (e-doc 432): 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO PROFERIDO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONTROLE JUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DATA DE ABERTURA DE VAGAS. ALTERAÇÃO PELO CNJ. PEDIDO DE INVALIDAÇÃO. NÃO EXTENSÃO A OUTRAS SERVENTIAS. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. CITAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS INTERESSADOS. DESNECESSIDADE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ABERTURA DE VAGA EM SERVENTIA DE CAIÇARA DO NORTE. ALTERAÇÃO PELO CNJ. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. INVALIDAÇÃO DE DECISÃO.



     1. Compete à Justiça Federal de 1º grau processar e julgar as ações contra a União Federal, na qual se busca a invalidação de ato do Conselho Nacional de Justiça (cf. art. 109, I CF/1988), excluídas apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data (cf. art. 102, i, 'r' da CF/1988). Precedentes do STF. 



    2. A ação que busca invalidar ato administrativo do CNJ e restabelecer os efeitos e a validade de Ato de Tribunal de Justiça, relativo ao provimento de serventias extrajudiciais, prescinde da citação de todos os interessados no certame, já que cabe ao Tribunal de Justiça administrar as situações concretas decorrentes do afastamento da medida interventiva daquele Conselho, sem prejuízo de controle judicial dos conflitos individuais entre os interessados de competência da Justiça Estadual.  3. Não existe litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos interesses em ação que busca questionar a legalidade de atos envolvendo concurso público. Precedentes do STJ. 



    4. Uma vez comprovado o erro de fato em relação à efetiva data da abertura da serventia extrajudicial em Caiçara do Norte, com a demonstração do falecimento de seu titular em 1º de maio de 1980, é forçosa a invalidação da decisão do colendo Conselho Nacional de Justiça, que alterou a data de abertura para 21 de janeiro de 2010 e a consequente reorganização da lista de serventias. 



    5. Apelações improvidas.”



    Ao analisar a presente AO - autuada em decorrência do provimento do ARE nº 1.559.926/RN, como já referido - inicialmente, na esteira do que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC, mantive a eficácia dos atos processuais e decisórios já praticados nos autos perante a Justiça Federal, bem como estabeleci que o feito seria apreciado no estado em que se encontra, ou seja, serão objeto de análise as apelações deduzidas nos autos (e-doc. 872). 



    Nessa esteira (e-doc 872), foi aberto prazo para as partes apresentarem memoriais.



    Em cumprimento à determinação, sobrevieram aos autos manifestações de:



    i) Arnaldo Alexandre da Silva Neto (autor da presente ação - e-doc. 873) que aduziu, em síntese, os mesmos argumentos da exordial, referindo o reconhecimento do erro apontado na ação pelo próprio TJRN; a ausência de fundamentação legal para alteração promovida pelo CNJ; a inaplicabilidade da Resolução nº 80/2009 do CNJ ao caso concreto; a força vinculante do Edital nº 001/2012 que “expressamente a serventia de Caiçara do Norte como vaga desde 01/05/1980”; e, como consequência da procedência do seu pedido, a necessidade de reorganização da lista e nova audiência de escolhas;



    ii) Sérgio Luiz de Paiva (e-doc. 875) (requerente no PP em que proferida a decisão questionada neste feito) que, em síntese, ratificou o pedido do autos desta ação, defendendo que de forma “incontestável” que a vacância ocorreu em 1º de maio de 1980, data do falecimento da titular, e que não houve requerimento administrativo para modificação dessa informação;



    iii) Aldemir Vasconcelos de Souza Júnior e outros (e-doc. 878) que, em suma, aduzem que os delegatários estão no exercício de suas funções há mais de uma década, não se podendo falar em irregularidade ou ilegalidade no ato do CNJ questionado e devendo preservar-se a segurança jurídica e a estabilidade das delegações, referindo, no ponto, o Enunciado Administrativo nº 22 do CNJ que reconhece a necessidade de manter as situações de fato consolidadas; e



    iv) União (e-doc. 883) que ratificou as razões anteriormente apresentadas nos autos;



    Na sequência, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer ementado da seguinte forma: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DATA DE ABERTURA DE VAGAS. ALTERAÇÃO PELO CNJ. CONCORDÂNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Trata-se de Ação Originária que versa sobre a declaração e discussão do marco temporal da vacância da Serventia extrajudicial localizada no Município de Caiçara do Norte, Comarca de São Bento do Norte, ambas pertencentes à jurisdição do Estado do Rio Grande do Norte (RN). 



    2. Infere-se dos autos que a decisão do Conselho Nacional de Justiça, determinou a inclusão dos dados relativos às respectivas datas de criação de todas as serventias postas e concurso, pois estes dados, a revelia do disposto no art. 10 da Resolução CNJ n. 80/2009, não constaram do Anexo I do Edital n. 001/2012. 



    3. As datas de vacância das serventias vagas, em conformidade com as alterações promovidas no Pedido de Providências n.º 0004109-67.2012.2.00.0000 CNJ, foram formalmente ratificadas pelo Tribunal Requerido, conforme consta na decisão impugnada. “



    Solicitadas informações atualizadas ao CNJ e ao TJRN sobre o objeto da presente lide (e-doc. 893), foram devidamente prestadas (e-doc. 910/916 e e-doc. 917, respectivamente).



    Sobreveio ao autos o pedido do autor e dos seus assistentes litisconsorciais - Giovanni Weine Paulino Chaves e Sérgio Luiz de Paiva - de tutela de urgência incidental (e-doc. 898).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, relembro que já reconhecida a competência deste Supremo Tribunal para apreciar e julgar a causa (ARE nº 1.559.926/RN - e-doc. 868), mantida a eficácia dos atos processuais e decisórios já praticados nos autos (CPC, art. 64, §4º) e, tendo em vista os princípios constitucionais da celeridade e do contraditório e ampla defesa, restou estabelecido que os autos serão apreciados no estado em que se encontram, ou seja, serão objeto de análise as apelações deduzidas nos autos (e-doc. 872).



    Rememoro, no ponto, que foram deduzidas as seguintes apelações:



    i) pela defesa de Aldemir Vasconcelos de Souza Junior, Vanessa Menezes Duarte, Kleber Santana Macêdo Júnior, Giovanni Weine Paulino Chaves e Filipe Gustavo Barbosa Maux, que se limitaram a reiterar as teses suscitadas em sede de embargos de declaração, relacionadas à inépcia da inicial e à alegada nulidade da sentença, por ausência de citação dos delegatários (e-doc 240);



    ii) pela defesa de Cristiana Carlos do Amaral Cantídio, suscitando a nulidade da sentença, em razão da ausência de citação endereçada a todos os candidatos classificados (e-doc 251); e



    iii) pela União, na qual se requereu (e-doc 282): 



    “a) PRELIMINARMENTE: seja reconhecida a INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL nos termos da letra "r" do art. 102, I, da CRFB/88, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito; 



    b) NO MÉRITO: seja dado provimento a este recurso julgando-se TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.”



    Relembro que já resolvida a questão de competência suscitada pela União nos autos do ARE 1.559.926/RN, pendendo de apreciação as questões remanescentes trazidas nas apelações deduzidas nos autos.



    Passo a apreciá-las.



    No tocante à alegação constante das apelações i) e ii) acima referidas de que não houve a formação de litisconsórcio passivo necessário na lide, observo que o Tribunal local, ao apreciar tal questão, corretamente consignou:



    “2. A ação que busca invalidar ato administrativo do CNJ e restabelecer os efeitos e a validade de Ato de Tribunal de Justiça, relativo ao provimento de serventias extrajudiciais, prescinde da citação de todos os interessados no certame, já que cabe ao Tribunal de Justiça administrar as situações concretas decorrentes do afastamento da medida interventiva daquele Conselho, sem prejuízo de controle judicial dos conflitos individuais entre os interessados de competência da Justiça Estadual. 



    3. Não existe litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos interesses em ação que busca questionar a legalidade de atos envolvendo concurso público. Precedentes do STJ.”



    Com efeito, o entendimento emanado do acórdão proferido pelo TRF/5ª Região não destoa do firmado pelo STJ acerca de idêntica questão:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO - PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE 1. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ) . 2. Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1993974 PI 2021/0315409-0, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022). (Grifei).



    Dessa forma, não há que se falar em nulidade por ausência de observância de litisconsórcio passivo necessário na presente lide.



    Quanto à alegada inépcia da inicial, observo que a controvérsia encontra-se preclusa, nos termos já reconhecido pelo magistrado de primeira instância (e-doc. 222) que consignou: 



    “Ao apreciar os embargos declaratórios opostos em face da decisão liminar, este Juízo considerou prejudicadas as contrarrazões dos assistentes, de modo que, ausente qualquer questionamento oportuno, também resta preclusa a alegação de inépcia”.



    Relembro, no ponto, que proferi despacho neste autos (e-doc. 872) mantendo “a eficácia dos atos processuais e decisórios já praticados nos autos.” 



    Superadas as questões preliminares, prossigo no exame da lide.



    Quanto ao mérito, o Tribunal local, manteve a sentença de primeiro grau, que acolheu o pleito autoral, sob os seguintes fundamentos (grifos nossos): 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO PROFERIDO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONTROLE JUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DATA DE ABERTURA DE VAGAS. ALTERAÇÃO PELO CNJ PEDIDO DE INVALIDAÇÃO. NÃO EXTENSÃO A OUTRAS SERVENTIAS. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. CITAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS INTERESSADOS. DESNECESSIDADE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ABERTURA DE VAGA EM SERVENTIA DE CAIÇARA DO NORTE. ALTERAÇÃO PELO CNJ. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. INVALIDAÇÃO DE DECISÃO.



     1. Compete à (...)



    4. Uma vez comprovado o erro de fato em relação à efetiva data da abertura da serventia extrajudicial em Caiçara do Norte, com a demonstração do falecimento de seu titular em 1º de maio de 1980, é forçosa a invalidação da decisão do colendo Conselho Nacional de Justiça, que alterou a data de abertura para 21 de janeiro de 2010 e a consequente reorganização da lista de serventias. 



    5. Apelações improvidas.” 



    Cumpre refutar, ainda, a alegação de Aldemir Vasconcelos de Souza Júnior e outros de que o provimento da presente da presente ação afetaria situações de fato consolidadas, em alegada violação à segurança jurídica. 



    Observo que o magistrado de primeiro, ao apreciar os aclaratórios opostos contra a sentença de procedência do pedido inicial, acolheu pedido deduzido por Sérgio Luiz de Paiva para 



    “considerando presentes os pressupostos necessários (plausibilidade do direito e perigo na demora), deferir o pedido de antecipação de tutela formulado, determinando a imediata suspensão da 3.ª audiência aprazada, e reordenação da lista de serventias, incluindo o Ofício de Caiçara do Norte como vago em 1.º de maio de 1980, mantida a sentença em todos os demais termos.”



    Verifico, desse modo, que a manutenção das decisões anteriormente proferidas neste feito não altera situação de fato, ao contrário do alegado.



    Tenho, assim, que a decisão do CNJ questionada nestes autos padece de injuridicidade, nos termos dos fundamentos antes referidos, o que autoriza o exercício do controle de legalidade do ato por este Supremo Tribunal Federal, nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. 



    II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. 



    III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. 



    IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38.475-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022; grifo nosso).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO  2.683-AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2022; grifo nosso)



    Pelo exposto, na medida em que ficou demonstrada nos autos hipótese justificadora do exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça por esta Suprema Corte, não se mostra viável o acolhimento dos pedidos deduzidos nas apelações interpostas.



    Pende, ainda, de apreciação pleito de tutela de urgência incidental (e-doc. 898), no sentido de que:



    “a) Determinar a imediata SUSPENSÃO do certame e a eficácia dos atos decorrentes do Edital nº 01/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que rege o Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais, até o julgamento final de mérito da presente Ação Originária nº 2968; 



    b) a expedição de ofício, com máxima urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e à Fundação Getúlio Vargas (FGV), na qualidade de banca organizadora, para o imediato cumprimento à decisão."



    Com efeito, verifico que se trata de questão estranha à destes autos - que cuida de concurso diverso -, razão pela qual nada há a deferir no ponto.



    Ante o exposto, nego provimento às apelações, majorando em 20% (vinte por cento) os valores referentes aos honorários advocatícios fixados pela sentença (e-doc. 162), com fundamento no art. 85, § 11, da Lei 13.105/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente